Tribunal: TJBA
Processo: 8005602-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005602-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FLORDINICE ALVES SOUZA Advogado(s): LILIAN GOMES LAVRADOR DAVID IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO SUBJETIVO. ATO OMISSIVO CONTINUADO. REGRA DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidora inativa do magistério estadual visando à adequação do vencimento básico ao Piso Salarial Profissional Nacional, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, com repercussão nas parcelas calculadas sobre tal base e pagamento das diferenças decorrentes da omissão administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide decadência ou prescrição na hipótese de omissão administrativa quanto ao pagamento do piso nacional do magistério; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à percepção do piso nacional pela impetrante, servidora aposentada; (iii) determinar se o vencimento básico pode ser inferior ao piso nacional, mediante composição com outras verbas; (iv) analisar a possibilidade de intervenção do Judiciário frente à omissão administrativa por suposta indisponibilidade orçamentária. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O ato omissivo continuado, consubstanciado na ausência de implementação do piso salarial nacional do magistério, renova mensalmente o prazo para a impetração do mandado de segurança, afastando-se a decadência e aplicando-se, quanto às parcelas vencidas, a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ. 2. A impetrante comprovou sua condição de servidora inativa do magistério público estadual, com direito à paridade plena, nos moldes do art. 7º da EC nº 41/2003, o que lhe assegura o direito à extensão de vantagens concedidas aos servidores em atividade, como o piso nacional do magistério. 3. A Lei Federal nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF na ADI nº 4167, fixou o piso nacional como vencimento básico, sendo vedada a sua composição com vantagens para atingir o valor mínimo, especialmente após a modulação de efeitos da decisão proferida pelo STF, com eficácia a partir de 27/04/2011. 4. A eventual inclusão de parcelas como a VPNI para simular o cumprimento do piso salarial não encontra respaldo na legislação federal nem na jurisprudência consolidada, devendo-se considerar exclusivamente o valor do vencimento básico para essa aferição. 5. A alegação genérica de limitação orçamentária não pode servir de escusa para o descumprimento de norma federal cogente, tampouco para afastar o controle judicial sobre a legalidade dos atos administrativos, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes. 6. O direito à correção monetária das parcelas vencidas deve observar a incidência da taxa SELIC, de forma unificada, a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Segurança concedida. Tese de julgamento: O não pagamento do piso nacional do magistério caracteriza ato omissivo continuado, renovando mensalmente o prazo para impetração do mandado de segurança e atraindo apenas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio da propositura. O piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, deve ser considerado como vencimento básico e não pode ser complementado por outras verbas para simular seu cumprimento. A regra da paridade assegura aos servidores inativos, com direito adquirido, a extensão do piso nacional concedido aos ativos. A ausência de disponibilidade orçamentária não constitui justificativa válida para descumprimento de norma federal que estabelece direito subjetivo do servidor. O Poder Judiciário pode controlar a legalidade dos atos administrativos e corrigir omissões que violem direitos previstos em normas constitucionais e legais, sem que isso implique usurpação de competência do Poder Executivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XI, 206, VIII; ADCT, art. 60, III, "e"; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º a 6º; Decreto nº 20.910/1932, art. 3º; Súmula 85 do STJ; Súmula 269 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STJ, AgRg no RMS 37.603/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.09.2012; TJBA, MS Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 2023; TJBA, ApCiv nº 8000204-72.2023.8.05.0199, Rel. Desa. Maria da Purificação, j. 18.06.2024; TJBA, ApCiv nº 8000430-77.2023.8.05.0199, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 24.07.2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8005602-44.2025.8.05.0000 em que figura como impetrante FLORDINICE ALVES SOUZA e impetrados Secretário da Administração do Estado da Bahia e outro. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pleiteada, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.